Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RÉU DEFERIDO ANTERIORMENTE À BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS BENS. CABIMENTO.

1. Em pesquisa ao Processo Judicial Eletrônico – PJE desta Corte de Justiça, constata-se que o réu, ora agravante, teve deferido o processamento de sua recuperação judicial, tendo o MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF destacado os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, dentre os quais a suspensão de qualquer forma de “retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”.

2. Posto que o crédito vindicado pelo banco autor, ora agravado, não esteja abrangido na recuperação judicial do réu, ora agravante, conforme dicção do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, este mesmo dispositivo, estabelece que “não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”.

3. Considerando que os bens objeto da ação originária são essenciais à atividade rural desenvolvida pelo réu, ora agravante, e, tendo em vista que a este foi deferido o processamento de sua recuperação judicial, impõe-se acolher o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam restituídas as duas plantadoras adubadoras pantográficas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.